Tribunal: TJES
Processo: 5003302-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003302-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYKE DE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.
1) Possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito – Precedente STJ
2) A aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizada pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos.
3) Impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão do quantum resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.
4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003302-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYKE DE ALMEIDA DA SILVA - DPE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
MAYKE DE ALMEIDA DA SILVA,
em face da decisão (seq. 45.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao proceder a unificação das penas, determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto e a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, tendo em vista o quantum resultante do somatório das penas unificadas.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, sustenta que é compatível a execução simultânea das guias de execução do reeducando, e pugna pela
reforma
da decisão
que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena, do aberto para semiaberto (seq. 50.1).

Conforme consignado nos autos, o agravante possui 02 (duas) condenações contra si:

* Processo nº 0000762-14.2020.8.08.0035, condenado a 03 (três) anos, 07 (sete)meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso II (uma vez) e no artigo 155, caput (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal –
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

*
Processo nº 001729-10.2021.8.08.0048, condenado a 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal –
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em síntese, observo que as duas penas impostas ao agravante, foram estabelecidas para cumprimento no regime aberto, as quais foram substituídas por restritivas de direito.

Destaco, que a jurisprudência do STJ “firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva”. (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020)” (HC 694.870/SP,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA,
julgado em 26/10/2021
, DJe 04/11/2021).

Assim, em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizado pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos.

Portanto, impossível proceder a alteração do regime de cumprimento de pena, simplesmente, em razão do quantum resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.

Feitas essas considerações, na esteira do parecer da Procuradoria de justiça (Id. 8971726),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a Decisão recorrida, determinando o cumprimento das medidas restritivas de direitos, impostas nas guias de execução constante dos autos, ficando a cargo do Juízo da Execução decidir acerca do cumprimento simultâneo ou sucessivo das referidas penas.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.